Tribunal: TJMT
Processo: 1017688-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017688-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Planos de Saúde, Fornecimento de medicamentos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), B. O. L. - CPF: 099.437.701-04 (AGRAVADO), ALEX GIBSON DA CUNHA LESCANO - CPF: 544.299.431-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - MENOR IMPÚBERE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – CONCESSÃO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso o deferimento do pedido de tutela de urgência, para compelir o plano de saúde a fornecer o tratamento indicado pelos médicos responsáveis pelo acompanhamento clínico do paciente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Unimed Cuiabá
, tirado em face de decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer manejada por
Benjamin Oliveira Lescano
, para determinar que a agravante custeie todo o tratamento receitado de forma individual, contínua e por tempo indeterminado de acordo com as prescrições médicas e avaliações acostadas à inicial, em especial as terapias de fonoaudiologia (de 2 a 3 vezes na semana); terapia ocupacional com integração sensorial com integração sensorial, psicoterapia infantil com análise do comportamento aplicada – método ABA (30 horas semanais), equoterapia (uma vez na semana) e musicoterapia (2 horas semanais), no prazo razoável de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Nas razões de recurso, a agravante sustenta que o agravado optou em procurar profissionais não credenciados à sua rede, bem como procedimento não realizado em clínica credenciada, o que legitima a negativa da cobertura do tratamento.

Acrescenta que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo do tratamento prescrito ao paciente, uma vez que não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde e por não existir comprovação de sua eficácia.

Assevera que a decisão atacada deve ser reformada uma vez que há evidências que a medida pode acabar por impactar na prestação de serviços de outros clientes e consumidores.

Por fim, defende que não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC.

A liminar foi indeferida (Id. 25219981).

Não houve contrarrazões (certidão de decurso do prazo Id. 28975986).

O parecer é pelo desprovimento (Id. 36854460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

Os autos revelam que foi deferida a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer manejada pelo agravado, cuja pretensão era a determinação judicial para que o plano de saúde fornecesse o tratamento multiprofissional ao menor impúbere portador de transtorno do espectro autista.

A questão posta em julgamento é singela.

Isto porque o recurso ataca exclusivamente o fundamento medular do deferimento da liminar no juízo de origem, qual seja, a existência dos requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o dano irreparável ou de difícil reparação.

Nesse aspecto, ressalta do conjunto probatório produzido até este momento processual, que a decisão de primeiro grau foi escorreita.

De notar-se, que o agravado é menor impúbere, contando com pouco mais de 04 (quatro) anos de idade, portador de transtorno do espectro autista (TEA), tendo sido comprovado no preambulo da demanda originária, notadamente pelos relatórios dos médicos responsáveis pelo acompanhamento clínico, que a submissão ao tratamento indicado é imprescindível para a evolução comportamental e cognitiva do paciente (Id. 24704467).

Nessas hipóteses, tenho posicionamento consolidado no sentido de que o direito a sobrevivência do paciente de forma digna deve preponderar diante da intangibilidade patrimonial da agravante.

Quanto a alegação de que o tratamento não pode ser realizado em razão de não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, é despicienda, uma vez que se trata de relação meramente exemplificativa, o que impõe a agravante o dever de fornece-lo, até porque cabe ao plano de saúde elencar as doenças que terão cobertura, mas foge da sua esfera de atribuição indicar o tipo de tratamento a ser conferido ao paciente.

Nesse sentido é o posicionamento pacífico do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. 1. DOENÇA ABRANGIDA PELO CONTRATO.LIMITAÇÃO DAS SESSÕES TERAPÊUTICAS. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. SÚMULA 83/STJ. 2. COPARTICIPAÇÃO.INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde".
E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
"
(AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).

2. No que tange ao pedido de cobrança de coparticipação, a revisão da conclusão quanto à responsabilidade ao custeio integral do tratamento prescrito não prescinde do reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1532303/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020) (destaquei)

Este Sodalício trilha a mesma senda,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM NEUROPSICÓLOGO, FONOAUDIÓLOGO E TERAPIA OCUPACIONAL NO MODELO DENVER - RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DA ANS - ABUSO CONFIGURADO - PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC/2015 – TUTELA DEFERIDA E MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.
”

(N.U 1001578-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –INCIDÊNCIA DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – EQUOTERAPIA – RECOMENDAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde.
Inexistindo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento da patologia, a qual deverá ser redigida com destaque, não pode a seguradora limitar o tipo de tratamento a ser alcançado a paciente, mesmo que sua recusa tenha por base vedação contida em legislação da área de saúde ou normas da ANS e até mesmo de tratamento ou medicamento de uso experimental.

Deve ser respeitado o equilíbrio dos contratos, mas, o "pacta sunt servanda" deve sofrer abrandamentos quando se tratar de situações "sui generis", especialmente as cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de adesão.

(N.U 0009162-03.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) (destaquei)

Por derradeiro, a suscitada irreversibilidade da decisão não está caracterizada na hipótese, pois no caso de improcedência dos pedidos formulados na ação originária, a recorrente possui mecanismos adequados para buscar eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido a paciente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020